Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, GAB E GCET. VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora postula a condenação em obrigação de pagar quantia certa relativa a diferenças no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia com a inclusão dos valores referentes ao auxílio-alimentação, GAB e GCET. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. A licença-prêmio não usufruida nem contada em dobro para efeitos de aposentadoria do servidor deve ser convertida em pecúnica a título de indenização. Precedentes nesta Turma (20140110029192ACJ, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma) e no STJ (AgRg no REsp 1158662/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ).
3 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, GAB. A GAB é inerente aos cargos da carreira de Gestão e Assistência Pública à Saúde e tem caráter de vantagem permanente, conforme se extrai do art. 2o. da Lei n. 318/1992. Neste sentido: Acórdão 1367489, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO e Acórdão 1261124, Relatora: SIMONE LUCINDO. Nas Turmas Recursais, Acórdão 1413826, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA e 1380116, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ. É devido, pois, o pagamento por ocasião da licença prêmio, bem como a inclusão na base de cálculo da indenização por licença não gozada, na forma do art. 68, inciso I, alínea "b", art. 74, inciso I, art. 76, Lei Complementar distrital 840/2011.
4 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Base de cálculo. Auxilio alimentação. Consoante entendimento fixado pelo STJ, o auxílio-alimentação tem natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, deve ser incluída na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).
5 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, GCET. Não obstante a denominação que ostenta, a GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, é vantagem de caráter permanente, conforme se extrai do art. 2o. da Lei n. 2.339/1999, Lei 3643/2002 e art. 15 da Lei 6903/2021. Neste sentido: Acórdão 1367489, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO e Acórdão 649824, Relator ANGELO CANDUCCI PASSARELI. Nas Turmas Recursais, Acórdão 1409906, Relatora GISELLE ROCHA RAPOSO e 1380116, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ. É devido, pois, o pagamento por ocasião da licença prêmio, bem como a inclusão na base de cálculo da indenização por licença não gozada, na forma do art. 68, inciso I, alínea "b", art. 74, inciso I, art. 76, Lei Complementar distrital 840/2011.
6 – Atualização do débito. Até 08 de dezembro de 2021, a correçãomonetáriase dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo a referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o., inciso XXXVI da CF). A questão agitada constitui matéria de ordem pública, de modo que pode ser examinada ainda que não devolvida à Turma no recurso inominado. Sentença mantida, porém, com as alterações acerca da atualização do débito ora delimitadas.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E